Tribunal: TJDFT
Processo: 0701057-74.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0701057-74.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA SOARES DA SILVA, MARIA DAS DORES SOARES DA SILVA, JOSEFA SOARES DA COSTA, MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA RUFINO, JOSE SOARES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o agravado para que, no prazo de 15 (quinze) dias e na forma do art. 1.042, §3o, do Código de Processo Civil – CPC, ofereça resposta ao agravo interposto. Passado o prazo supracitado, com ou sem manifestação da parte, voltem conclusos. Brasília/DF, 31 de agosto de 2021. ANA CLÁUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES Relatora